Tribunal: TJES
Processo: 0030011-78.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030011-78.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: MANOEL NERES DE SOUZA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0030011-78.2014.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DA SERRA

APELADO:
MANOEL NERES DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 264-277) por meio da qual a MMª Juíza julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação Acidentária, para condenar o Município de Serra ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Município/Apelante (fls. 297-317) pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: (1) a ocorrência das chuvas que causou danos caracteriza o instituto da força maior; (2) o Município executa ações preventivas de limpeza de canais, valas e córregos; (3) a instrução processual deixou clara a inexistência de nexo causal capaz de imputar responsabilidade ao Poder Público, e (4) a indenização foi fixada em montante excessivo.

O Apelado não apresentou contrarrazões (fl. 218v).

Registro que, conforme certidão constante no ID 2449891, “os presentes autos foram virtualizados neste Egrégio Tribunal de Justiça e que o(s) 11 arquivo(s) digital(is) correspondente(s) aos autos físicos pode(m) ser acessado(s) através do link: https://drive.google.com/drive/folders/1eMx8dWFaF7dKqCU0Fg4sIX6PsOcmNcPS?usp=sharing”.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 31 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0030011-78.2014.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DA SERRA

APELADO:
MANOEL NERES DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 264-277) por meio da qual a MMª Juíza julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação Acidentária, para condenar o Município de Serra ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

De acordo com a inicial, a demanda em apreço foi intentada com a finalidade de ser determinado pagamento de indenização referente a danos morais, bem como de danos materiais, uma vez que a parte Autora foi privada de sua moradia, após forte enchente ocorrida em seu bairro, Central Carapina, Município de Serra, no ano de 2013.

Nesse sentido, o juízo
a quo
proferiu sentença na qual consignou:

Daí que os transtornos suportados pela parte autora não podem ser considerados meros dissabores, porquanto teve a sua residência completamente invadida por águas pluviais, sendo indiscutível a dor e o abalo emocional sofrido por aqueles que têm sua casa tomada pela enchente, somada com a demora no escoamento do alagamento das residências e das ruas, cujos fatos como já se viu são incontroversos.

[...]

Portanto, o dano moral deve ser fixado de maneira que não seja tão alto a gerar enriquecimento sem causa e nem tão ínfimo a não gerar nenhuma consequência a quem os deve.

[...]

Já que no pertine ao Dano Material, embora tenha ficado evidenciada a culpa por parte da Municipalidade de Serra acerca de prejuízos em razão do alagamento, estes não podem ser fixados de forma presumida.

Isto porque, tal situação carece de prova do efetivo dano material e seu quantum, o que não foi demonstrado nos autos [...].

O Município/Apelante, irresignado com a conclusão externada no Juízo singular, interpôs o presente recurso, em cujas razões aduz que o infortúnio que recaiu sobre o Apelado foi decorrente de força maior oriunda de fortes chuvas imprevisíveis que acometeram o Município de Serra, devendo, portanto, ser afastado o dano moral.

Como é possível observar, a discussão dos autos cinge-se em definir a existência ou não de danos morais e materiais em decorrência de alagamentos que ocasionaram transtornos ao Apelado.

O art. 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece que “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

A doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por
atos comissivos
praticados por seus agentes é de
natureza objetiva
.

Contudo, embora exista clássica controvérsia acerca da natureza jurídica da responsabilidade do Estado em
casos de omissão
, “
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas
é subjetiva
, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos
” (STJ, AgInt no AREsp 1249851/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018).

In casu
, o Apelado ajuizou a presente ação procurando demonstrar que a negligência do Município/Apelante em dimensionar/executar obras de infraestrutura no bairro foi determinante para o alagamento de sua residência.

Ocorre que, em razão da prevalência da teoria do risco administrativo, deve ser considerado que na hipótese de algum evento natural imprevisível acarretar danos à pessoa, fica caracterizada a incidência da excludente do nexo de causalidade.

O Município de Serra demonstrou a ocorrência de fato impeditivo do direito do Autor, pois as fortes chuvas que ocorreram em 2013 configuram um fato natural imprevisível que rompe o nexo causal.

De fato, nos meses de novembro e dezembro do ano de 2013 ocorreram fortes enchentes no Estado do Espírito Santo, razão pela qual foi decretado estado de emergência.

A SEMMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) ressaltou a excepcionalidade da situação ao concluir que “
as enchentes e inundações registradas no Sudeste do Brasil em 2013 ocorreram após fortes chuvas atingirem parte dos estados brasileiros em dezembro daquela ano. Ao lado das enchentes de 1979, este foi incluído entre os maiores desastres naturais já registrados na região, deixando dezenas de vítimas fatais e milhares de desalojados ou desabrigados
”.

As redes de drenagem não são aptas a suportar o volume excessivo das chuvas que ocorreram no período e a região está localizada em área onde outrora era um brejo, isto é, propícia a inundar em caso de chuvas e, naturalmente, imprópria para receber construções.

O Programa Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico no Estado do Espírito Santo (PEZEE-ES) concluiu que o bairro em questão está localizado em “Zona de Vulnerabilidade Natural Muito Alta”, além de sua ocupação ter ocorrido “
em desacordo com a legislação ambiental vigente e de forma irregular e desordenada impedindo a prévia avaliação das condições de habitabilidade e a estruturação da área para receber edificações
”, conforme consta na Nota Técnica nº 007/2015.

Este egrégio Tribunal tem entendido que as fortes chuvas ocorridas no período caracterizam um evento que ultrapassou a normalidade, sendo apto a romper o nexo causal. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. ENCHENTE. CHUVAS EM GRANDE PROPORÇÃO. EVENTO QUE ULTRAPASSOU A NORMALIDADE. FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DO NEXO DE CAUSALIDADE. AFASTADA A RESPONSALIBILDADE DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE FALHA ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Segundo assentado pelo STF, a Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos, sendo que, para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136861, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-011 DIVULG 21-01-2021 PUBLIC 22-01-2021). 2.
O excesso de água causado pelas fortes e intermitentes chuvas no final do ano de 2013 (que representou o maior volume de precipitação em curto período desde o início das medições meteorológicas do Estado, há 90 anos, e que, portanto, ultrapassou à normalidade), num local naturalmente propício ao alagamento (área de brejo) e que foi ocupado irregularmente, em que os corpos hídricos são monitorados, e que antes das chuvas estava com a limpeza regular, caracteriza força maior (compreendido como evento previsível, mas inevitável), que afasta a responsabilidade do Município, porquanto excludente do nexo de causalidade.
3. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, condenando a parte autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida (TJES, Apelação Cível, 048180167917, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. CHUVAS COM INTENSIDADE DESPRORCIONAL. ESTADO DE EMERGÊNCIA DECRETADO. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. EXCLUDENTE DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 37, § 6º, da Constituição Federal, prescreve a responsabilidade civil objetiva do ente público, da qual decorre o dever de indenizar se constatado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido por outrem, independentemente de culpa. 2. No entanto, em razão da prevalência da teoria do risco administrativo, na hipótese de algum evento natural imprevisível acarretar danos à pessoa, fica caracterizada a incidência da excludente do nexo de causalidade, haja vista a força maior, a qual, a propósito, incide sobre o caso em apreço. 3. Verifica-se que entre os meses de novembro e dezembro do ano de 2013 ocorreu forte enchente no Estado do Espírito Santo, razão pela qual foi decretado estado de emergência, sendo que o Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural), a corroborar com a preocupante situação, destacou que a chuva representou o maior volume de precipitação em um curto período desde o início das medições meteorológicas do estado, há 90 anos. 4. O município de Serra expôs fato impeditivo do direito da Autora da demanda, ao demonstrar a configuração da força maior ocasionada pelas abruptas chuvas torrenciais, de maneira a confirmar o rompimento do nexo de causalidade, não havendo conduta omissiva de sua parte a contribuir com o evento danoso. 5. Recurso conhecido e provido (TJES, Apelação Cível, 048180168071, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 15/12/2021).

Desse modo, em que pese os lamentáveis transtornos experimentados pelo Apelado, o volume de chuvas acima do normal caracteriza força maior que rompe o nexo causal.

DO EXPOSTO
, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a r. sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida na presente ação.

Em consequência, condeno o Apelado no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 2º, do CPC, ficando, no entanto, sob condição suspensiva de exigibilidade ante a concessão da justiça gratuita à parte sucumbente (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0030011-78.2014.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DA SERRA

APELADO:
MANOEL NERES DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. CHUVAS COM INTENSIDADE DESPRORCIONAL. MUNICÍPIO DE SERRA. ESTADO DE EMERGÊNCIA DECRETADO. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. EXCLUDENTE DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. O art. 37, § 6º, da Constituição Federal, prescreve a responsabilidade civil objetiva do ente público, da qual decorre o dever de indenizar se constatado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido por outrem, independentemente de culpa. 2. No entanto, em razão da prevalência da teoria do risco administrativo, na hipótese de algum evento natural imprevisível acarretar danos à pessoa, fica caracterizada a incidência da excludente do nexo de causalidade, haja vista a força maior, a qual, a propósito, incide sobre o caso em apreço. 3. Verifica-se que entre os meses de novembro e dezembro do ano de 2013 ocorreu forte enchente no Estado do Espírito Santo, razão pela qual foi decretado estado de emergência. 4. O município de Serra expôs fato impeditivo do direito do Autor da demanda, ao demonstrar a configuração da força maior ocasionada pelas abruptas chuvas torrenciais, de maneira a confirmar o rompimento do nexo de causalidade, não havendo conduta omissiva de sua parte a contribuir com o evento danoso. 5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.